Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710840-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS, representado por sua filha MARIA PEREIRA DOS SANTOS DIAS, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. Na inicial, o impetrante, idoso de 89 anos, diagnosticado com HAS, DRC, AVC, Hipotireoidismo, MCP Chagástica (Doença de Chagas) com arritmogênica (Arritmia) e insuficiência respiratória, além de ser portador de Marcapasso desde 2010 e se encontrar com úlcera no pé esquerdo a ponto de necrose, na UPA de Samambaia, dependendo de respiração mecânica, com pedido urgente de uma UTI, podendo vir a óbito a qualquer momento. Narra que apresenta úlcera no pé esquerdo com tecido com fibrina e ponto de necrose, e que se encontrava aguardando o tratamento de arteriografia no HBDF. Em razão desse procedimento que seria realizado, o próprio HBDF, no dia 29/3/2022, concedeu alta hospitalar para que o paciente voltasse para casa e se preparasse para ser internado no dia seguinte (30/3/2022). Sustenta que ocorre que, na manhã do dia 30/3/2022, o Impetrante foi internado às pressas na ala amarela da Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia (‘UPA Samambaia”), com quadro de dor torácica, com saturação caindo em 88% em ar ambiente e com desconforto respiratório. Afirma que, levando em consideração as diversas doenças do Impetrante e o fato deste já realizar seus procedimentos no Hospital de Base (HBDF), a UPA Samambaia enviou o Impetrante, por meio de ambulância, para o HBDF. Ocorre que este Hospital se recusou a internar o Impetrante, alegando que este seria paciente da UPA Samambaia, mesmo que no dia anterior tenha sido estabelecido que o Impetrante seria internado em suas dependências para realização de procedimento médico, conforme documentação acostada. Sustenta que, por essa razão, o Impetrante retornou para a UPA Samambaia, local onde permanece internado, apesar da recomendação, datada de 4/4/2022 para tratamento intensivo em hospital – UTI hospitalar. Afirma que na madrugada do dia 6/4/2022, o quadro clínico do Impetrante foi agravado, passando para estado gravíssimo, tendo sido o Impetrante alocado na Ala Vermelha da UPA Samambaia (ala de atendimento dos casos mais graves da UPA), aguardando, com urgência, transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, correndo risco iminente de ir a óbito, caso não seja transferido urgentemente para um leito de UTI, visto que a insuficiência respiratória permanece, não tolerando desmame do aparelho respiratório. Sustenta que, mesmo em meio a todo este quadro de saúde, a autoridade coatora, até o presente momento, não disponibilizou a vaga de UTI para o Impetrante. Argumenta que possui documentação que comprova a configura o principal documento da prova pré-constituída necessária ao provimento da presente impetração. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança exige fundamento relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ademais, para que o writ seja impetrado com base em ato omissivo é necessária prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr esclarece que: “Não são apenas os atos comissivos que podem lesar direitos subjetivos. A autoridade que deixa de cumprir dever legal, e com isso ofende direito subjetivo de alguém, enseja manejo de mandado de segurança pelo prejudicado. Para que, entretanto, seja regular o uso do mandado de segurança, na espécie, é necessário que a omissão na prática do ato administrativo represente violação de dever legal a direito subjetivo líquido e certo do impetrante”. (THEODORO, Humberto Jr. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009). Forense, 07/2014” Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A saúde revela-se direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, de modo que não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade conferindo à Constituição Força Normativa. Na hipótese dos autos, está comprovado que o idoso foi internado na manhã do dia 30/3/2022, na Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia (‘UPA Samambaia”), com quadro de dor torácica, com saturação caindo em 88% em ar ambiente e com desconforto respiratório. O paciente possui arritmia cardíaca. Há indicação de regulação de UTI desde 4/4/2022 e está aguardando com urgência o leito, diante do quadro gravíssimo que se encontra desde 6/4/2022 (relatórios médicos, pareceres e exames de ID 34250823 a 34250826). Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. Nesse sentido, seguem julgados desta Egrégia Corte, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios;reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI;impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde(Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021) grifo nosso. No entanto, importante esclarecer que o direito à saúde não confere ao impetrante o direito subjetivo de exigir do Estado a internação imediata em UTI, quando se sabe que existe uma lista de espera de outros pacientes (inscrições na Central de Regulação), caso contrário a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem dos pacientes que igualmente aguardam o leito de Unidade de Terapia Intensiva. Apesar de não ser o ideal, o paciente já se encontra internado em unidade hospitalar e já está sob cuidados médicos. Dentro deste quadrante, defiro a tutela emergencial para determinar que, respeitados os critérios da Central de Regulação, a autoridade impetrada promova internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal. Atribuo à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator